Tribunal: TJPA
Processo: 0820414-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820414-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA DIANE SILVA MARCIAO, LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIAO

PROCURADOR: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DUPLA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A METODOLOGIA DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. A parte agravante alegou excesso de execução por suposta dupla atualização monetária e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo adotada pelos exequentes configura excesso de execução por implicar dupla atualização monetária (bis in idem); e (ii) determinar se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor executado, diante da controvérsia sobre a correção dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante expõe, com base em memória de cálculo, dúvida razoável quanto à exatidão dos valores homologados, notadamente no que se refere à aplicação sucessiva de índices distintos de correção monetária e juros, podendo configurar bis in idem.

A controvérsia técnica sobre a metodologia de cálculo demanda análise especializada, razão pela qual o art. 524, § 2º, do CPC autoriza o juiz a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ainda que não haja requerimento expresso da parte.

A jurisprudência admite que erros materiais e inexatidões nos cálculos podem ser sanados a qualquer tempo, inclusive de ofício, não havendo preclusão quando se busca assegurar a execução do valor estritamente devido, em respeito aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa.

A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao homologar os cálculos dos credores sem enfrentamento adequado da controvérsia técnica e sem utilizar os instrumentos previstos em lei para apuração do valor correto da obrigação.

O cumprimento de sentença pode prosseguir em relação ao valor incontroverso reconhecido pela parte executada, sem prejuízo da apuração técnica do montante impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de dúvida fundada quanto à metodologia de cálculo no cumprimento de sentença impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

A apuração técnica é medida necessária quando há indício de bis in idem na aplicação sucessiva de índices de correção e juros, sob pena de homologação indevida de valores excessivos.

A homologação de cálculos sem análise técnica em caso de controvérsia complexa configura error in procedendo e compromete os princípios da ampla defesa, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento ilícito.

A execução deve prosseguir quanto ao valor incontroverso, enquanto se apura o valor controvertido por meio da Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º; 524, § 2º; 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP; TJ-MG, AI 10000212579338003, j. 26.05.2022; TJ-MG, ApCiv 1.0000.20.441919-6/002, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820414-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADOS:
LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIÃO E CLÁUDIA DIANE SILVA MARCIÃO

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0085278-21.2013.8.14.0301, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante (ID 135162181) e homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes, ora Agravados (ID 125868700).

Breve retrospecto

A ação originária, ajuizada em 06/12/2013, versou sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária. Após o trâmite processual, foi proferida sentença de parcial procedência em 06/11/2018 (ID 18923776), que declarou a nulidade de cláusulas contratuais, condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, pena convencional, restituição da diferença de saldo devedor corrigido pelo IPCA e danos morais de R$ 20.000,00, com consectários legais.

Após recursos, a decisão transitou em julgado em 28 de agosto de 2024 (ID 125080519). Iniciado o cumprimento de sentença (ID 125868700), a Executada apresentou impugnação (ID 135162181), alegando, em síntese: a) excesso de execução por "dupla atualização" dos valores; e b) que o termo inicial dos juros de mora deveria ser o trânsito em julgado, conforme Tema 1.002 do STJ. Apresentou cálculo que entendia devido no montante de R$ 224.414,89.

Os Exequentes manifestaram-se (ID 147946161), rechaçando os argumentos.

Sobreveio a decisão agravada (ID 155739552), que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos dos credores, determinando o início dos atos executivos:

(...)

Dispositivo Final

Ante o exposto, e em estrita observância ao título executivo judicial transitado em julgado, este Juízo
REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pela Executada CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID 135162181).

Via de consequência,
HOMOLOGO O CÁLCULO
apresentado pelos Exequentes na petição de cumprimento de sentença (ID 125868700, p. 6) e suas atualizações, conforme os parâmetros definidos no título executivo judicial.

Considerando-se a data desta decisão (02/09/2025) como termo final para atualização para fins de cumprimento de sentença, e aplicando-se os índices e juros determinados no título executivo, procede-se à atualização do débito:

1.
Danos Morais:

· Valor original: R$ 10.000,00 (arbitrado em 13/11/2018).

· Correção monetária pelo INPC desde 13/11/2018 até 02/09/2025.

· Juros de mora de 1% a.m. (simples) desde a citação (14/02/2014) até 02/09/2025.

·
Cálculo atualizado:
R$ 10.000,00 (valor original) x (fator de correção INPC 13/11/2018 a 02/09/2025) + (juros de 1% a.m. sobre valor corrigido da citação).

2.
Diferença entre Saldo Devedor e Valor Efetivamente Pago:

· Diferença nominal apurada em 31/08/2012: R$ 56.486,68.

· Correção monetária pelo INPC desde 13/11/2018 (publicação da sentença) até 02/09/2025.

· Juros de mora de 1% a.m. (simples) desde a citação (14/02/2014) até 02/09/2025.

·
Cálculo atualizado:
R$ 56.486,68 (valor nominal da diferença em 31/08/2012) x (fator de correção INPC 13/11/2018 a 02/09/2025) + (juros de 1% a.m. sobre valor corrigido da citação).

3.
Lucros Cessantes (Aluguéis):

· Valor mensal: 0,5% do valor do contrato (R$ 613.123,27 * 0,5% = R$ 3.065,62/mês).

· Período devido: 8 (oito) meses (janeiro/2012 a agosto/2012).

· Cada parcela mensal de R$ 3.065,62 deve ser corrigida individualmente pelo INPC a partir do vencimento de cada mês de janeiro/2012 a agosto/2012 até 02/09/2025.

· Juros de mora de 1% a.m. (simples) sobre cada parcela mensal, a partir da citação (14/02/2014) até 02/09/2025.

·
Cálculo atualizado:
Somatório das 8 parcelas mensais, cada uma corrigida e acrescida de juros desde os termos iniciais respectivos.

O valor total dessas parcelas, a ser apurado em cálculo complementar pela Contadoria Judicial, será o montante principal devido aos Exequentes LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIÃO e CLÁUDIA DIANE SILVA MARCIÃO.

Sobre o valor principal atualizado, serão devidos os
honorários advocatícios sucumbenciais
ao Dr. Marcelo Rômeu de Moraes Dantas (OAB/PA nº 14.931), fixados em
20% (vinte por cento) do valor da condenação principal atualizada
.

Conforme requerido, considerando que a própria Executada reconheceu a existência de um débito incontroverso nos valores apresentados em sua impugnação (R$ 224.414,89), e para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, determino:

1.
Bloqueio Imediato:
A realização de bloqueio
online
de ativos financeiros da Executada CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA via SISBAJUD, até o limite de
R$ 224.414,89 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos)
, que corresponde ao valor do débito incontroverso por ela própria apontado.

2.
Distribuição do Bloqueio:

· O valor de
R$ 187.012,41 (cento e oitenta e sete mil, doze reais e quarenta e um centavos)
deverá ser transferido para uma subconta judicial vinculada a este processo, em favor de LUIZ RENATO DOCE DIAS MARCIÃO e CLÁUDIA DIANE SILVA MARCIÃO.

· O valor de
R$ 37.402,48 (trinta e sete mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e oito centavos)
deverá ser transferido diretamente para a conta corrente do advogado MARCELO RÔMEU DE MORAES DANTAS (Banco do Brasil, agência 1882-1, c/c 21.475-2, CPF nº 514.899.962-49), referente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento já reconhecidos como incontroversos.

Após a efetivação do bloqueio e a transferência dos valores, intime-se a Executada, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se no prazo legal.

Não havendo pagamento voluntário do valor remanescente da condenação (a ser apurado após a dedução do valor incontroverso bloqueado) no prazo legal, acresça-se à dívida multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, e, independentemente de nova intimação, proceda-se à emissão de mandado de penhora e avaliação sobre bens da Executada.

Intime-se a Executada para cumprimento desta decisão.

Belém (PA), 02 de setembro de 2025.

(...)

Inconformada a parte ré, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, interpôs Agravo de Instrumento (ID 30229643), defendendo, preliminarmente, o cabimento do recurso por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Aduz a tempestividade do recurso e a satisfação de todos os requisitos de admissibilidade, incluindo o preparo e a dialeticidade.

Sustenta a ocorrência de error in procedendo e de nulidade na decisão agravada, por ausência de apreciação fundamentada sobre o excesso de execução alegado em sede de impugnação. Alega que os cálculos homologados pelo juízo de origem incorrem em bis in idem, pois promovem uma dupla atualização monetária sobre o valor da condenação, ao primeiro atualizar o saldo devedor pelo IPCA para então, sobre a diferença encontrada, aplicar nova atualização com base no INPC, o que gera enriquecimento ilícito dos exequentes.

Defende que, diante da complexidade dos cálculos e da demonstração de sua inexatidão, o juízo deveria ter determinado a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta aferição do valor devido, conforme faculta o art. 524, § 2º, do CPC. Informa que a ausência de análise técnica pela contadoria viola a segurança jurídica e impede o cotejo objetivo entre os valores, configurando cerceamento de defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a continuidade da execução com base em valores excessivos representa risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no enriquecimento ilícito dos Agravados.

PEDIDOS

Conceder o efeito suspensivo ao presente Agravo, a fim de que seja obstada a eficácia da decisão agravada.

Dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada.

Reconhecer o vício de natureza error in procedendo, a fim de ensejar a nulidade da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem, com expressa determinação para que os cálculos sejam realizados pela contadoria do juízo, para aferir o excesso de execução e as matérias técnicas suscitadas quanto ao bis in idem.

No Id 30570601 concedi o efeito suspensivo parcialmente, nos termos a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DUPLA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL CONCEDIDO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos do cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. A agravante sustentou a existência de excesso de execução, em razão de suposta dupla atualização monetária (bis in idem), e requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo utilizada pelos exequentes configura excesso de execução por implicar dupla atualização monetária; e (ii) determinar se, diante da complexidade dos cálculos e da existência de dúvida fundada, é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, exige a presença conjunta da plausibilidade jurídica da tese recursal e do risco de dano de difícil reparação.

A tese da agravante — de que os cálculos homologados implicam dupla correção monetária e juros aplicados de forma cumulativa — é plausível e revela controvérsia técnica relevante, o que afasta o caráter meramente protelatório da impugnação.

O art. 524, § 2º, do CPC autoriza o magistrado, havendo dúvida fundada sobre a correção dos cálculos, a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica, ainda que não haja pedido expresso das partes.

A jurisprudência reconhece que inexatidões materiais e erros de cálculo podem ser corrigidos em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, não havendo preclusão quando se trata de evitar enriquecimento sem causa.

A decisão agravada incorreu em aparente error in procedendo ao homologar os cálculos dos credores sem enfrentar adequadamente a dúvida técnica e sem utilizar os meios disponíveis para assegurar a exatidão da execução.

O periculum in mora se configura diante da iminência de atos expropriatórios com base em valor potencialmente superior ao devido, o que justifica a concessão de efeito suspensivo parcial para suspender os atos executivos apenas em relação ao montante impugnado, mantendo-se o prosseguimento quanto ao valor incontroverso declarado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo parcialmente concedido.

Tese de julgamento
:

A dúvida razoável sobre a correção dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença justifica a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

A concessão de efeito suspensivo parcial é cabível para suspender os atos executivos apenas em relação à parcela controvertida do crédito, permitindo o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso indicado pelo executado.

A homologação de cálculos sem exame técnico diante de controvérsia complexa pode configurar error in procedendo, violando os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 509, § 2º; 524, § 2º; 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP; TJ-MG, AI 10000212579338003, j. 26.05.2022; TJ-MG, ApCiv 1.0000.20.441919-6/002, j. 15.04.2024.

E dispositivo:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, V, "a", e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado, para suspender parcialmente a eficácia da decisão agravada e obstar a prática de quaisquer atos executivos no processo de origem em relação ao valor impugnado, até o julgamento final deste recurso, sem prejuízo do prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao valor incontroverso.

DETERMINAR
a remessa dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, para que apure o valor efetivamente devido, em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado, dirimindo a controvérsia acerca da metodologia de cálculo e do valor correto da execução.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, sobre o teor desta decisão.

Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa.

Belém/PA, data de cadastro no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

A parte agravada não apresentou contrarrazões (certidão de Id 31308211).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. A controvérsia reside na suposta ocorrência de excesso de execução, decorrente de uma metodologia de cálculo que, segundo a Recorrente, implicaria em dupla atualização monetária (
bis in idem
).

A Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, instruindo-a com memorial de cálculo e apontando, de forma fundamentada, uma divergência substancial de valores. A questão central – a suposta dupla atualização – decorre de uma metodologia de cálculo de relativa complexidade, determinada no título executivo, que envolve: 1) atualizar um saldo devedor original por um índice (IPCA) até determinada data para encontrar o "saldo correto"; 2) subtrair deste o valor efetivamente pago para encontrar uma "diferença"; e 3) sobre essa diferença, aplicar um novo índice de correção (INPC) e juros a partir de marcos temporais distintos.

Embora o comando judicial seja soberano, a aplicação de diferentes fatores de correção em etapas sucessivas pode, de fato, gerar controvérsia técnica e dar margem a erros que resultem em enriquecimento sem causa. A alegação da Agravante, portanto, não se mostra, em um juízo de cognição sumária, meramente protelatória.

Nesse cenário, a prudência recomenda que, havendo dúvida razoável sobre a exatidão dos cálculos, o juiz se valha de um auxiliar imparcial para dirimir a controvérsia. O Código de Processo Civil prevê expressamente essa possibilidade, tanto na fase de liquidação (art. 509, § 2º) quanto na de cumprimento de sentença (art. 524, § 2º).

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS - INDÍCIOS DE ERRO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ENVIO À CONTADORIA - POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO - PROVA DE MÁ FÉ NA ATUALIZAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO - AUSENCIA. Constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado para evitar-se o excesso de execução. Nos termos da orientação do e. STJ, pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do valor da execução ( AgRg nos EDcl no REsp 1446516 / SP ). Considerando que o intuito dos Executados é a correção dos cálculos elaborados pelo Exequente, não se exige que o pedido seja feito em sede de embargos ou mesmo em exceção de pré-executividade, devendo ser acolhido o pleito de chamamento do feito a ordem. Havendo indícios de erro na atualização os cálculos, devem os autos serem remetidos à contadoria judicial para a devida apuração. Descabe a condenação do Agravado/Exequente na forma do art. 940 do CC , visto que a indenização demanda prova de má-fé, o que, até o momento, não foi comprovado, até porque os cálculos ainda estão pendentes de atualização e não se pode considerar que aqueles apresentados pelo Executado estão mesmos equivocados e que eles agiram de má fé na elaboração. Recurso parcialmente provido. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000212579338003 MG JurisprudênciaAcórdãopublicado em 26/05/2022

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS. DEPÓSITO E LEVANTAMENTO. INDÍCIOS DE INCORREÇÃO A RESPEITO DOS CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. POSTERIOR CONTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. A despeito de não ter havido impugnação da memória de cálculo apresentada pela parte credora na instauração do cumprimento de sentença, é possível o envio dos autos ao contador judicial, pelo magistrado, para verificação dos valores a serem executados, tal como preceitua o § 2º , do art. 524 , do CPC , pois, ante a suspeita de erro de cálculos não vigora o instituto da preclusão temporal ( CPC , art. 507 ), sendo possível a sua análise mesmo após o depósito e o levantamento da quantia depositada. Em se tratando de inexatidões materiais ou erros de cálculo, o art. 494 , I , do CPC autoriza a correção do equívoco, até mesmo de ofício, pelo Julgador.

(TJ-MG - Apelação Cível 50157914420178130145 1.0000.20.441919-6/002 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 15/04/2024)

Com efeito, ao rejeitar a impugnação e homologar o cálculo do credor sem submeter a questão à Contadoria Judicial, o juízo de origem incorreu em aparente
error in procedendo
, pois deixou de utilizar um meio idôneo para garantir a exatidão do valor executado, violando os princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito. A decisão, ao não enfrentar adequadamente o argumento técnico sob o pretexto de que o cálculo do credor seguia o título, deixou de assegurar à executada o seu direito de ver a cobrança limitada ao valor estritamente devido.

A manutenção da eficácia da decisão agravada permite o prosseguimento dos atos executivos, como o bloqueio de valores (já determinado na própria decisão) com base em um montante controvertido. A expropriação de patrimônio em valor potencialmente superior ao devido constitui, por si só, dano grave e de difícil reparação, que justifica a reforma da decisão agravada.

Assim, a melhor solução para o caso é, de fato, reformar a decisão recorrida e determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para que elabore parecer técnico sobre o valor correto do débito, em estrita conformidade com as balizas do título executivo judicial transitado em julgado, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso apresentado pelo ora agravante/executado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito:

DOU-LHE PROVIMENTO
parcial para reforma a decisão agravada no sentido de obstar a prática de quaisquer atos executivos no processo de origem em relação ao valor impugnado, até ulterior deliberação do juízo, sem prejuízo do prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao valor incontroverso.

DETERMINAR
a remessa dos autos à Contadoria Judicial do Juízo de origem, para que apure o valor efetivamente devido, em estrita observância aos parâmetros fixados no título executivo judicial transitado em julgado, dirimindo a controvérsia acerca da metodologia de cálculo e do valor correto da execução.

Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, sobre o teor desta decisão.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data de cadastro no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/12/2025